Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA.
II- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO DO RÉU. II.1 INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. II.2 DOCUMENTOS NOVOS. ESCRITOS JUNTADOS PELO APELANTE SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. II.3 EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS PELO RÉU. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. II.4 RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
III- AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
IV- APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade da apelação do réu. 1.1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese apresentada pelo réu relativa à alegada confusão patrimonial da empresa de que é sócio, bem como da impugnação às movimentações financeiras ocorridas em sua conta bancária. Questões não levadas a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
1.2 Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.
1.3 Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). 2.2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
2.1 Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 2.2 Na hipótese em análise, os documentos constantes nos autos indicam movimentações financeiras do pai, ora apelante, capazes de justificar a fixação dos alimentos no montante estabelecido na sentença objurgada. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas pelo juízo de primeira instância.
3. A procedência do pedido de alimentos, ainda que arbitrados em valor inferior ao pleiteado pelo autor, não enseja sucumbência da parte autora e, portanto, a condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.861.560/DF).
4. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Recurso adesivo interposto pelo autor conhecido e provido.